Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708769-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rodrigues Braga contra ato supostamente omissivo, imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Diretor de Assistência Farmacêutica, no qual pretende o recebimento de medicamento de alto custo (Perfiridona 267mg e/ou Nintedanibe 150mg). A liminar foi deferida, conforme decisão de ID no 15609855, págs. 1-5. Informações prestadas (ID no 15799585 e seguintes). Os impetrados noticiaram a compra do medicamento pleiteado pelo impetrante, razão pela qual este foi intimado para esclarecer se recebeu o fármaco e se persistia interesse na demanda, sob pena de extinção (ID no 16225276). O prazo concedido, todavia, transcorreu sem a manifestação do impetrante, conforme certidão de ID no 16563623. É o necessário. Decido. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Considerando que o impetrante foi intimado para informar se persistia interesse na demanda e deixou o prazo transcorrer sem manifestação, o feito deve ser extinto, por falta de interesse processual e de pressupostos para o seu desenvolvimento válido. DISPOSITIVO Pelo exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 330, III e 485, IV e VI, ambos do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando a documentação que instruiu a petição inicial. Eventuais custas processuais serão de responsabilidade do impetrante, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis (Súmula no 512 do STF e art. 25 da Lei no 12.016/2009). Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO